Tribunal: TJDFT
Processo: 0719080-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719080-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO PEREIRA CUNHA AGRAVADO: ANTONIR CERVINSKI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Arlindo Pereira Cunha contra ato judicial da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos valores depositados na conta salário/poupança do devedor, agravado, nos autos de no 0721857-51.2021.8.07.0003, ID no 157482826. 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que seria possível a penhora de parte dos valores depositados nas contas bancárias de titularidade do executado, ainda que se trate de conta salário ou poupança, diante do entendimento do STJ e deste Tribunal sobre a matéria. 3. Discorre sobre possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja efetivado o bloqueio de 30% dos valores depositados na conta no 50.281-2, agência 2892-4 do Banco do Brasil, de titularidade do agravado e, no mérito, a reforma da decisão. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 11. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 12. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 13. Na impugnação à penhora apresentada na origem, o agravado não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD poderá comprometer a sua subsistência ou de sua família, tampouco que a conta bancária seria destinada à reserva familiar de emergência, diante da movimentação constante que desvirtua a sua natureza (ID no 104863465, págs. 1-3). 14. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois encontradas em conta poupança, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 15. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 17. Defiro, em antecipação de tutela recursal, a penhora de 30% dos valores depositados na conta bancária de titularidade do agravado, no 50.281-2, agência 2892-4 do Banco do Brasil, observando o limite do débito exequendo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que providencie o cumprimento da medida constritiva. Caso a diligência tenha êxito, a quantia penhorada deverá ficar depositada em conta judicial vinculada ao processo de origem, até que ocorra o julgamento do mérito deste recurso. 19. O ofício deverá ser expedido pela Secretaria da 8a Turma Cível. 20. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO